Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-38.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705387-38.2018.8.07.0006 RECORRENTE: ERNESTO HENRIQUE RADIS STEINMETZ RECORRIDO: WILSON MACHADO IRINEU, JANETE BARBOSA COSTA IRINEU DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo. Isso porque o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e em 6/12/2019, publicado em 9/12/2019, e o sistema registrou ciência do patrono da parte recorrente no mesmo dia. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 10/12/2019 e terminou no dia 29/1/2020, considerando o período de suspensão processual do dia 20/12/2019 a 20/1/2020. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 30/1/2020, após escoado o prazo legal. Ressalte-se que “O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019; AgInt no AREsp 1.481.494/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9/10/2019” (AgInt nos EDcl no REsp 1814598/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 2/3/2020). Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Diante do exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004